Tribunal: TJDFT
Processo: 0743068-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED, RAIS E INSS. FINALIDADE DE IDENTIFICAR VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA SUBSIDIAR PENHORA DE SALÁRIO. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que, no cumprimento de sentença relativo a débito contratual educacional, indeferiu pedido de expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS para apuração de eventual vínculo empregatício da executada, com a finalidade de penhora de salários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios aos referidos sistemas governamentais para fins de localização de vínculos empregatícios e consequente viabilização de penhora sobre proventos, à luz do regime de impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece regra geral de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e previdenciária, mitigável apenas nas hipóteses do § 2o do mesmo artigo, que não se aplicam ao caso concreto.
4. As ferramentas CAGED, RAIS e INSS não se destinam à localização de bens penhoráveis, mas sim ao monitoramento de vínculos trabalhistas e previdenciários para fins administrativos e estatísticos.
5. Não há nos autos qualquer indício de que a executada perceba rendimentos superiores ao limite legal ou exerça vínculo empregatício ativo.
6. A atuação do Judiciário deve observar o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), sem substituir integralmente à parte exequente na busca de bens. A diligência requerida mostra-se desproporcional e ineficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios a órgãos como CAGED, RAIS e INSS para identificação de vínculo empregatício do executado, com vistas à penhora de salário, é incabível quando não demonstradas as hipóteses legais de mitigação da impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
2. Compete ao exequente promover diligências eficazes para localização de bens penhoráveis, não sendo o Judiciário obrigado a realizar buscas inócuas ou desprovidas de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c” e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820458, 0741569-65.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, DJe 07/03/2024; Acórdão 2041648, 0715635-37.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Desig. Sandra Reves, DJe 18/09/2025.